Tribunal: TJDFT
Processo: 0723335-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO. FAZER. PLANO. SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. URGÊNCIA. DEFERIMENTO. PROCEDIMENTOS MÉDICOS. CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para determinar-lhe a autorização e o custeio da internação de Jonas Moura de Sousa em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos nos termos da prescrição médica no prazo de seis (6) horas sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (quinze mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a presença dos requisitos da tutela provisória de urgência nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula que estabelece o prazo de carência em contratos de seguro-saúde deve ser afastada diante de casos de urgência ou de emergência em que o valor da vida humana sobrepõe-se a qualquer outro interesse.
4. A operadora de plano de saúde pode escolher quais doenças terão sua cobertura, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário. Não pode limitar a liberdade do médico na escolha dos meios utilizados para o diagnóstico e tratamento, desde que cientificamente reconhecidos, autorizados pelo paciente, praticados em benefício deste e não proibidos pela legislação vigente no país.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “A cláusula que estabelece o prazo de carência em contratos de seguro-saúde deve ser afastada diante de casos de urgência ou de emergência em que o valor da vida humana sobrepõe-se a qualquer outro interesse”.

___________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 35-C, incs. I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0713737-75.2019.8.07.0007, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Sétima Turma Cível, j. 21.7.2021; TJDFT, AI 0705072-20.2021.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 18.8.2021.